Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-71.2023.8.11.0035
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000913-71.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDISON ALBUQUERQUE VIEIRA - CPF: 642.179.653-20 (APELANTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE HAROLDO PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 067.944.393-28 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE CAVALCANTE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 022.913.071-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), QUALIMAX COMERCIO & DISTRIBUIDORA DE RACAO LTDA - CNPJ: 06.185.537/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON FERNANDO PIACENTINI - CPF: 027.820.338-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000913-71.2023.8.11.0035

APELANTE: EDISON ALBUQUERQUE VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por EDISON ALBUQUERQUE VIEIRA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que o condenou à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado); (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime prisional inicial mais brando, em substituição ao regime fechado imposto na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Embora o réu seja primário e sem maus antecedentes, as circunstâncias do crime revelam dedicação a atividade criminosa estruturada, com planejamento e ocultação de grande quantidade e diversidade de entorpecentes em meio a carga lícita.

O transporte interestadual de 364,921 kg de drogas, acondicionadas de forma sofisticada, demonstra profissionalismo e conexão com organização criminosa, incompatíveis com o tráfico privilegiado.

A confiança depositada no réu para transporte de carga avaliada em mais de 26 milhões de reais, bem como o percurso interestadual e a logística empregada, indicam que não se trata de agente eventual ou simples “mula”.

A jurisprudência do STJ afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado em casos de atuação profissional no transporte de entorpecentes de elevado valor e quantidade expressiva (STJ, AgRg no RHC 124.406/RS).

A imposição do regime inicial fechado é justificada pela expressiva quantidade de drogas apreendida e pela presença de circunstância judicial desfavorável, conforme art. 33, § 3º, do CP e art. 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A elevada quantidade, diversidade e forma de ocultação dos entorpecentes transportados demonstram dedicação a atividade criminosa organizada, afastando o reconhecimento do tráfico privilegiado. 2. O agente encarregado do transporte interestadual de entorpecentes em larga escala, com alto valor de mercado e logística profissional, não se equipara ao traficante eventual ou simples “mula”. 3. A imposição do regime inicial fechado é cabível quando presentes circunstância judicial negativa e apreensão de grande quantidade de drogas, ainda que a pena fixada permita regime mais brando.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, V; Código Penal, art. 33, §§ 1º, "a", e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 124.406/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05.05.2020, DJe 18.05.2020; TJMT, Ap. nº 1000999-81.2022.8.11.0098, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01.12.2023; TJMT, Ap. nº 1010727-40.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, j. 24.08.2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000913-71.2023.8.11.0035

APELANTE: EDISON ALBUQUERQUE VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDISON ALBUQUERQUE VIEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, em regime fechado – art. 33 c/c o art. 40, V, da Lei n° 11.343/06.

Em síntese, a defesa do apelante requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em virtude do preenchimento dos requisitos legais, bem como a fixação do regime semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000913-71.2023.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 07 de agosto de 2023, por volta das 15h50min, no km 48. da BR 364, no município de Alto Garças/MT, o denunciando EDISON ALBUQUERQUE VIEIRA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, trazia consigo e transportava entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia e para levar a droga até o Estado de São Paulo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 128115810), Boletim de Ocorrência (ID 128115812), Fotos (ID 128115812 - Pág. 5), Termo de Apreensão (ID 128115819) e Laudo Pericial n. 513.3.10.9005.2023.130282-A01.

A Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização de rotina no km 48.0 da BR 364, no município de Alto Garças/MT, abordou o veículo de carga (CVC) de placas RSX5B86/RSX4G16, conduzido pelo denunciando EDISON.

EDISON, durante os procedimentos de abordagem da PRF, demonstrou exagerado nervosismo, mãos trêmulas, palidez e comportamento estranho na hora da entrega dos documentos solicitados, o que despertou na equipe fundada suspeita de que o denunciando poderia estar transportando ilícitos no veículo.

No decorrer da fiscalização, o denunciando foi indagado sobre o que estaria transportando, tendo ele afirmado que transportava pluma de algodão e havia carregado na cidade de Sapezal/MT, ido em seguida a Pontes e Lacerda/MT, onde pernoitou.

A equipe policial solicitou, então, a abertura do compartimento de carga na parte lateral do veículo, onde foram visualizadas algumas caixas na parte superior da carga lícita de pluma de algodão.

Em seguida, o denunciando foi indagado sobre o material transportado no interior das caixas, tendo este ficado em silêncio no primeiro momento e depois disse que era ''droga''.

Após abertura das caixas, a equipe constatou o material entorpecente consistente em 68 tabletes de cloridrato de cocaína, 130 tabletes de pasta base de cocaína e 146 tabletes de skunk, perfazendo 364,921 kg de entorpecentes.

Em interrogatório extrajudicial, EDISON afirmou que não sabia a quantidade exata de entorpecentes e que receberia R$ 30.000,00 para transportar os pacotes da cidade de Pontes e Lacerda/MT até o estado de São Paulo.

O material foi submetido à perícia, e o resultado conclui positivo para MACONHA e COCAÍNA, conforme Laudo Pericial n. 513.3.10.9005.2023.130282-A01.”

Quanto à primeira tese, a minorante do tráfico privilegiado foi afastada pelo juiz singular nestes termos:

“Quanto à possibilidade de reconhecer o chamado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, teve como objetivo dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, ao indivíduo que não faz do tráfico o seu meio de vida. Justamente por merecer reprovabilidade distinta e, por consequência, tratamento menos gravoso do que aquele destinado ao traficante habitual.

Assim, na forma do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o réu deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam:
a)
ser primário;
b)
de bons antecedentes;
c)
não se dedicar a atividades criminosas;
d)
nem integrar organização criminosa. Podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender do caso concreto.

Nessa ótica, também é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não é fundamento idôneo para afastar o reconhecimento do privilégio.

No caso dos autos, não foram localizadas outras ações penais em trâmite anteriormente a este fato em desfavor do acusado, não havendo, portanto, notícias sobre a existência de maus antecedentes ou reincidência do réu.

Por outro lado, as circunstâncias do crime indicam que o denunciado se dedica a atividades criminosas, o que foi evidenciado pelo modus operandi para a prática do delito. Com efeito, há provas de que o agente se deslocou do Estado de Mato Grosso, trafegando por Rodovia Federal, com destino ao Estado de são Paulo, tudo isso transportando as drogas oculta entre a carga lícita em seu veículo.

Infere-se que
o agente ocultou os entorpecentes em meio a sua carga lícita com claro intuito de escondê-la e dificultar que fosse encontrada pela polícia. Frisa-se que, em meio a carga, fora acondiciona elevada quantia e variedade de entorpecentes, qual seja, 09 tabletes, totalizando aproximadamente 364,921 Kg (trezentos e sessenta e quatro quilogramas e novecentos e vinte e um gramas), sendo 73,371 Kg (setenta e três quilogramas e trezentos e setenta e um gramas) de
cloridrato de cocaína
, 134,655 Kg (cento e trinta e quatro quilogramas e seiscentos e cinquenta e cinco gramas) de
pasta base de cocaína
e 156,895 Kg (cento e cinquenta e seis quilogramas e oitocentos e noventa e cinco gramas) de
maconha Skank
, quantidade muito significativa de entorpecente.

Com base em estudos,
nota-se que a média de preço da cocaína é de R$ 72.814,40 (setenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos) por Kg
[1]
. Dessa feita, estima-se que o valor da carga apreendida poderia alcançar o montante de R$ 26.571.503,66 (vinte e seis milhões quinhentos e setenta e um mil quinhentos e três reais e sessenta e seis centavos).

Para além, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que “transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga” (AgRg no RHC n. 124.406/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 18/5/2020). (...)

Desse modo, no caso vertente, o apelante, embora seja réu primário e não ostente maus antecedentes, não pode ser comparado a ‘mula’, na medida em que, como reconhecido pelo STJ, o transporte de grande quantidade de entorpecente não poderia ser confiado a qualquer indivíduo, que não integrasse uma organização criminosa, levando em consideração ainda a forma de seu acondicionamento.

O acervo provatório também evidenciou planejamento para o transporte da droga, deixando evidente que o acusado se dedicava a atividades criminosas, pois agiu de maneira organizada, planejada, preordenada, com envolvimento de terceiros não identificados para transportar interestadualmente quantidade significativa de entorpecentes, oculto em meio a carga lícita de pluma de algodão.

Assim, os elementos do caso concreto indicam, com a certeza necessária, não haver que se falar em tráfico privilegiado.”

Como visto, o apelante foi abordado por agentes da polícia rodoviária federal, nas imediações do KM 48

da BR 364, em Alto Garças, quando então, em buscas, foram encontrados aproximadamente 360 kg de entorpecentes, divididos em cloridrato de cocaína [68 tabletes
[1]
], pasta base de cocaína [130 tabletes
[2]
] e
skunk
[3]
[146 tabletes
[4]
], ocultados em meio à carga de pluma de algodão do seu caminhão.

O juiz singular fundamentou, de forma clara e minuciosa, que o
modus operandi
empregado pelo apelante denota planejamento prévio, envolvimento de terceiros e ocultação qualificada da droga em meio a carga lícita de pluma de algodão.

Em poder do apelante, foram apreendidos 364,921 Kg de entorpecentes, sendo 73,371 kg de cloridrato de cocaína, 134,655 Kg de pasta-base de cocaína e 156,895 kg de maconha Skank, quantidade de extrema significância, com elevado valor econômico, estimado em mais 26 (vinte e seis milhões de reais).

A expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes, aliadas ao modo sofisticado de acondicionamento, evidenciam que não se trata de transporte eventual ou episódico, mas de atuação inserida em um esquema profissional e organizado de tráfico ilícito, incompatível com a figura do traficante ocasional.

Ademais, a ocultação do entorpecente em meio à carga lícita, o percurso interestadual da rota utilizada e a confiança depositada pelos verdadeiros proprietários da droga – ao permitir o transporte de mercadoria de elevado valor – demonstram a estreita vinculação do réu com o esquema criminoso, inserido em estrutura organizada e com divisão de tarefas.

O fato de o réu exercer a profissão de motorista não afasta a conclusão de que, na ocasião dos fatos, tenha aderido voluntariamente à empreitada criminosa, colocando-se a serviço do tráfico em larga escala, o que evidencia dedicação concreta e consciente à atividade ilícita.

Dessa forma, inviável acolher a tese defensiva de que o apelante teria atuado como simples “mula”, tampouco prospera a alegação de que sua participação teria sido episódica ou acidental.

Ao revés do que sustenta a defesa, o conjunto probatório demonstra que o apelante aderiu de forma consciente ao transporte de expressiva quantidade de entorpecentes, em circunstâncias que transcendem a figura do traficante eventual e indicam vínculo estável com a atividade criminosa.

Nesse cenário, não é crível equiparar o réu – encarregado do transporte de entorpecente em larga escala – aos agentes vulgarmente denominados “mulas”, sobretudo porque, conforme premissa do STJ,
“uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga (STJ, RHC 124406/RS)”
(TJMT, NU 0005884-54.2019.811.0004, Des. Marcos Machado, 5.5.2020).

De mais a mais, atualmente, esta Câmara Criminal tem conceituado que a
“categoria de “mula” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, “para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020)
e não em veículos automotores
(TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002.”
(Ap. 1010727-40.2022.8.11.0004, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 24/08/2023).

Nesse mesmo sentido:

“O profissionalismo na consumação do crime extraído do modo de execução [transporte de droga em Rodovia Estadual; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecentes – 35 (trinta e cinco) tabletes – que se encontrava oculta em fundo falso no assoalho do veículo previamente preparado] indica planeamento itinerário do transporte, assim como envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa”
(TJMT, Ap. 1000999-81.2022.8.11.0098, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 01/12/2023)

Noutro giro, o juiz da causa estabeleceu o regime fechado nestes termos:

“Destarte, embora a pena definitiva tenha sido fixada 07(sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em razão de o réu ostentar circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime) e a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (364,921Kg), fixo o regime prisional inicial FECHADO, consonante o artigo 33, §1º, alínea "a" c/c o parágrafo 3º, do mesmo artigo, do Código Penal e artigo 42 da Lei n. 11.343/06.”

Apesar do quantitativo da pena – 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão –, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, aliada à existência de circunstância judicial negativa, justifica a imposição do regime inicial fechado.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
DES
PROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
72.75 kg

[2]
133.9 kg

[3]
O skunk é produzido a partir do cruzamento genético e do cultivo hidropônico da planta Cannabis Sativa, a mesma que dá origem à maconha. A droga é criada em laboratório através da manipulação de espécies com engenharia genética e tem uma concentração mais forte de THC (Tetra-hidro-canabidinol), substância psicoativa que age alterando os níveis de serotonina e de dopamina, os hormônios ligados às sensações de prazer e satisfação no cérebro (https://www.estadao.com.br/brasil/o-que-e-skunk-ou-skank-a-maconha-potente-achada-em-aviao-da-igreja-quadrangular/).

[4]
153.5 kg

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025